Tribunal: TJPA
Processo: 0806484-76.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806484-76.2024.8.14.0006

APELANTE: DENILSON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: VALDOMIRA DA SILVA ALMEIDA, A. G. D. A. F.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO AO DIREITO DE VISITAS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 20% DOS RENDIMENTOS PATERNOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA, que fixou alimentos em favor do menor em 20% dos rendimentos do paterno, excluídos os descontos obrigatórios. O apelante alegou insuficiência financeira e requereu a redução do valor para 15% dos seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pensão alimentícia em 20% dos rendimentos do paterno, excluídos os descontos obrigatórios, desconsiderou a alegada limitação financeira do genitor, violando o binômio necessidade/possibilidad
e.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção dos interesses dos menores deve ser priorizada, conforme os arts. 227 da CF/1988 e 3º do ECA, que asseguram o direito à alimentação como expressão do princípio do melhor interesse da criança.

4. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, §1º, e 1.695 do CC.

5. O ônus de provar a impossibilidade de pagamento recai sobre o alimentante, conforme art. 373, II, do CPC, não podendo sua omissão beneficiá-lo, especialmente quando se trata de alimentos em favor de filho menor cujas necessidades são presumidas.

6. O apelante não apresentou provas suficientes da alegada incapacidade financeira.

7. O valor fixado (20% dos rendimentos do paterno, excluídos os descontos obrigatórios) não é excessivo e respeita os critérios legais, atendendo à dignidade do menor e às possibilidades do alimentante.

8. A sentença deve ser mantida, pois fixou valor compatível com os parâmetros legais e constitucionais, sem desrespeitar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de pagamento; 2. Em se tratando de filho menor, suas necessidades são presumidas, não se admitindo a redução da pensão sem prova robusta da incapacidade financeira do genitor;

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.699; CPC, art. 373, II; ECA, arts. 3º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70067049742, Rel. Ivan Leomar Bruxel, j. 09.03.2016; TJ-GO, AI nº 053618369.2020.8.09.0000, Rel. Roberto Horácio de Rezende, j. 09.03.2020; TJSP, AC nº 1001215-78.2021.8.26.0318, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 28.10.2021; TJMG, AC nº 1000021-16.1197.5.003, Rel. Maria Luiza Santana Assunção, j. 04.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806484-76.2024.8.14.0006

APELANTE: DENILSON FERREIRA DE SOUZA

APELADO: A. G. A. F.

REPRESENTANTE LEGAL: VALDOMIRA DA SILVA ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DENILSON FERREIRA DE SOUZA em face da r. sentença (id. 24497628) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA que
fixou os alimentos em 20% dos rendimentos do paterno, excluídos os descontos obrigatórios,
nos autos da AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO AO DIREITO DE VISITAS proposta por A. G. A. F., representado por VALDOMIRA DA SILVA ALMEIDA.

Irresignado, o requerido interpôs Apelação (id. 24497632), sustentando que a sentença desconsidera sua limitada capacidade financeira, requerendo a fixação de alimentos em 15% de seus rendimentos. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 24497639.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 27372366).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente no que tange ao
quantum
fixados a título de alimentos.

Adianto, NÃO assiste razão à parte Apelante.

As ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227, da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente que, por oportuno, transcrevem-se:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Como sabemos incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos decorrentes do poder familiar (art. 229, 1ª parte, da CC/88, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 1.566, IV, 1630, 1634 e 1635, inciso III, do Código Civil).

No mesmo sentido leciona Yussef Said Cahali:

“Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos” (Dos Alimentos, RT, 6ª edição, p. 337).

Os alimentos devem atender às necessidades de quem os reclama, dentro dos recursos da pessoa obrigada, respeitado, em todo caso, o princípio da proporcionalidade.

Não obstante, para a fixação dos alimentos, deve-se levar em conta os recursos financeiros do alimentante e a necessidade do alimentado, ou seja, deve-se atentar para o binômio possibilidades/necessidade, consoante dispõem os arts. 1.694, §1º, e 1.695, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.694.

(...)

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Nesse sentido, doutrina Arnoldo Wald:

"Os elementos básicos para que surja o direito aos alimentos são o vínculo de parentesco, a possibilidade econômica do alimentante e
a necessidade do alimentando. O critério de fixação do quantum dos alimentos depende da conciliação desses dois elementos, possibilidade e necessidade.
Os alimentos são determinados pelo juiz atendendo à situação econômica do alimentante e às necessidades essenciais de moradia, alimentação, vestuário, tratamento de saúde e, se for menor, educação do alimentado." (WALD, Arnoldo. O novo direito de família. 14ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 41/42).

Não obstante a argumentação recursal, não merece reforma a r. sentença ora guerreada.

Em se tratando de filho menor as necessidades são presumidas, exigindo-se que o ônus da provar da impossibilidade de arcar com os alimentos recaia sobre o alimentante. Vejamos o que diz a jurisprudência a respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. O ônus da prova de impossibilidade de cumprimento do valor estipulado é do réu, o qual não comprovou nos autos sua renda mensal, conforme Conclusão n.º 37 do Centro de Estudos deste Tribunal. Paternidade responsável - art. 229 da constituição Federal. Decisão favorável ao menor, cujas necessidades são presumidas. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067049742, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. I ? Não havendo provas suficientes, neste momento processual, de que o valor fixado a título de alimentos provisórios sacrificará demasiadamente o agravante, afigura-se, a partir de um juízo de proporcionalidade, como razoável o pensionamento arbitrado no decisum alvejado, mormente porque encontra-se ele condizente com o binômio necessidade/possibilidade das partes, à luz do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5322460-35.2016.8.09.0000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA E DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECISUM. Não restando demonstrada a incapacidade financeira do agravante e a impossibilidade de responder pelos alimentos provisórios arbitrados, aptas a ensejar a sua redução, a manutenção da quantia fixada é medida que se impõe, porquanto inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade -necessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05361836920188090000, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Em ações de alimentos, é ônus do alimentante comprovar a sua condição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, apresentando elementos que permitam aferir seus reais ganhos, sob pena de se estimular a prática de a omissão do devedor lhe favorecer.

Nesse sentido, preleciona Maria Berenice Dias:

“Ao réu é que cabe dizer de suas possibilidades, isto é, provar o quanto ganha, para que o magistrado possa fixar os alimentos atendendo ao critério da proporcionalidade. Quando não traz o réu de forma correta sua real situação financeira, o prejuízo só pode ser dele e não do alimentando. Não fica o julgador adstrito a essa limitação probatória para fixar os alimentos. A ausência de provas da estatura econômica do devedor não impõe que os alimentos sejam fixados em quantia insignificante. Nesse caso, deve o magistrado estabelecer os alimentos atendendo às necessidades do beneficiário, desconsiderando o silêncio ou a ausência de sinceridade do réu. Sua omissão não pode beneficiá-lo. Essas distinções e a precisa delimitação dos encargos probatórios nas ações alimentárias necessitam ficar bem definidas, sob pena de se estimular a prática – que vem se estabelecendo de maneira recorrente – de a omissão do devedor lhe favorecer. Além de tal postura vir em prejuízo do alimentando, acaba por incentivar o desatendimento do dever de lealdade que todas as partes devem ter para com a Justiça.” Disponível em<
http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_534)6_alimentos_onus_e_encargos.pdf
>

A propósito:

Apelação. Ação Revisional de Alimentos ajuizada pelo pai em face do filho menor. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Pretensão embasada unicamente na situação de desemprego do autor, por si só, é insuficiente para a redução do valor dos alimentos. Ausência de demonstração da diminuição da capacidade econômica do alimentante desde a época da fixação dos alimentos ou redução das necessidades do alimentado, ônus que incumbia ao autor (art. 373, inciso I, do CPC). Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10012157820218260318 SP 1001215-78.2021.8.26.0318, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 28/10/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISIONAL - REDUÇÃO - TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL -MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA. 1- A constituição de novo vínculo familiar, por si só, não justifica a redução da verba alimentar. 2- É responsabilidade de ambos os genitores arcar com a mantença da prole. 3- Constitui ônus do alimentante comprovar alteração em sua situação financeira que fundamente a redução de alimentos do filho menor. (TJ-MG - AC: 10000211611975003 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2022)

Frise-se, ainda, que, em que pesem os argumentos trazidos pelo insurgente, não há provas da incapacidade financeira do apelante capazes de justificar a impossibilidade de prestar alimentos no patamar mínimo fixado pelo juízo
a quo
.

O apelante sustenta que é farmacêutico, percebendo salário médio de R$ 5.000,00 , tendo que arcar, além dos alimentos fixados, com compromissos financeiros como: energia elétrica da residência familiar, pós-graduação, serviço de internet, cartão de crédito, financiamento de veículo, IPVA de veículo, seguro de veículo, combustível e etc. (id. 24497584 – pág. 2), pelo que não haveria como suportar o encargo fixado.

Entretanto, não é o que se vê dos autos.

Da análise dos autos, constata-se que a parte apelante possui 02 (dois) veículos automotores registrados em seu nome (id. 24497597 e 24497598), o que demonstra a sua possibilidade financeira em arcar com os custos inerentes aos referidos bens, não podendo, portanto, ser óbice ao pagamento dos alimentos fixados.

Ademais, a própria parte apelante colacionou declaração de quitação anual de débito referente um consórcio de um terceiro veículo NIVUS HIGHLINE, com carta de crédito no valor de R$ 110.160,00 , cuja parcela mensal seria de aproximadamente R$ 2.400,00 (id. 24497599 – pág. 1) – quase o dobro do valor dos alimentos fixados pelo juízo
a quo.

In casu,
a fixação estipulada na origem – 20% dos rendimentos do paterno, excluídos os descontos obrigatórios – já se encontra em valor mínimo necessário à condição de PESSOAS EM DESENVOLVIMENTO que ostenta o menor.

Neste diapasão, diante do conceito de paternidade responsável, cabe aos genitores buscarem os meios (lícitos) necessários para sustentar a prole. A propósito a jurisprudência pátria:

ALIMENTOS Filho menor x genitor Sentença de procedência parcial para fixar os alimentos em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante ou 40% do salário mínimo, na hipótese de desemprego ou trabalho informal Recurso deste Descabimento Não comprovação da impossibilidade de arcar com os alimentos como fixados Princípio da paternidade responsável que não afasta o dever do pai de, após constituir voluntária e livremente uma nova família, redobrar seus esforços para o fornecimento de sustento digno a todos os filhos Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001877-71.2019.8.26.0428; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2022;

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - ENCARGO ALIMENTAR - FILHO MENOR - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA COM FILHO PREEXISTENTE - ALIMENTANTE DEMITIDO, POSTERIORMENTE CONTRATADO EM OUTRA EMPRESA E NOVAMENTE DEMITIDO - SALÁRIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR - ATUAL SITUAÇÃO DE DESEMPREGO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, a justificar a revisitação da questão. 2. A constituição de nova família não desonera o alimentante de suas responsabilidades para com a prole anterior, em razão do princípio da paternidade responsável. 3. Apesar de a constituição de novo núcleo familiar não ser motivo hábil à redução alimentar, a comprovação de redução substancial da capacidade financeira do alimentante após o acordo para pagamento de alimentos, justifica a retração da pensão alimentícia. Aplicação do art. 1.699, do Código Civil. (TJ-MG - AI: 27213003720228130000, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/03/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/04/2023)

Por certo, a mensuração do valor não pode ser irrisória, insuficiente para agasalhar as necessidades básicas do beneficiário e, certamente, a quantia pretendida pelo apelante para os menores (15% dos rendimentos), não será capaz de garantir o mínimo de dignidade ao infante.

Ademais, deve-se privilegiar o princípio da confiança do juiz da causa, em virtude de se encontrar mais próximo das partes, dos fatos e das provas, tendo, por conseguinte, maior conhecimento da matéria alegada e condições de avaliar a real necessidade do menor.

Assim, demonstrada a necessidade do menor e não comprovado pelo apelante a impossibilidade de prover os alimentos fixados é de ser mantida a r. decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DESPROVEJO
a presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Mantenho as despesas processuais, conforme fixadas pelo Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025